Tribunal: TJMT
Processo: 0013941-39.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013941-39.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F. A. MASSON - CNPJ: 33.015.520/0001-27 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

III) E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ENTRE AS PARTES - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM IDENTIFICAÇÃO DO ALEGADO RECEBEDOR DOS PRODUTOS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
F. A. MASSON,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que deu provimento ao recurso de apelação por interposto pelo ora embargado (ID 124766169).

Irresignada, a autora/apelada/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que inexistem elementos probatórios que confirmem o recebimento do combustível estampado nas notas fiscais n. 67.288 e 67.526, sem apreciar, contudo, a manifestação apresentada pela embargante, onde restou comprovada a emissão de cheque, através da empresa Deon Processamento de Serviços, pertencente ao grupo familiar do réu/apelante/embargado, que visava o pagamento dos débitos do réu/apelante/embargado e de sua filha, incluindo todas as notas fiscais discutidas no feito.

Sustenta que, com a emissão do cheque o réu/apelante/embargado confessa o recebimento dos produtos, vez que emitiu cheque para o pagamento do valor compreendido nas notas fiscais discutidas no feito (ID 125532178).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a autora/apelada/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que inexistem elementos probatórios que confirmem o recebimento do combustível estampado nas notas fiscais nos. 67.288 e 67.526, sem apreciar, contudo, a manifestação apresentada pela embargante, onde restou comprovada a emissão de cheque, através da empresa Deon Processamento de Serviços, pertencente ao grupo familiar do réu/apelante/embargado, que visava o pagamento dos débitos do réu/apelante/embargado e de sua filha, incluindo todas as notas fiscais discutidas no feito.

Sustenta que, com a emissão do cheque o réu/apelante/embargado confessa o recebimento dos produtos, vez que emitiu cheque para o pagamento do valor compreendido nas notas fiscais discutidas no feito (ID 125532178).

Contudo, razão não assiste à autora/apelada/embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, extrai-se da oitiva da informante Sra. Rubia, que além de ser filha do ora réu/apelante/embargado é quem administra os imóveis rurais também pertencentes ao réu/apelante/embargado, reconhece a assinatura lançada nas notas fiscais de ID’s 94379498 - Pág. 7 e 94379499 - Pág. 1 (fls. 32 e 34), afirmando que o Sr. Gustavo, pessoa que apostou sua rubrica nas referidas notas fiscais, era o único funcionário responsável pela conferência e o recebimento dos produtos nas fazendas. No entanto, não reconheceu a dívida estampada nas notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35), uma vez que a assinatura nelas apostadas não se trata da rubrica do funcionário responsável.

Por sua vez, a testemunha Sr. Marcos, funcionário da autora/apelada/embargante, afirma que além do rapaz responsável pelo almoxarifado, o gerente também procedia ao recebimento das mercadorias, contudo, não soube mencionar o nome deste último.

Afirmou que a orientação do seu patrão era a de que, ao entregar a mercadoria, a parte deveria assinar por extenso, o que não era realizado quando o recebimento se dava pelo gerente da fazenda.

Por fim, a testemunha Sra. Andréia, funcionária do réu/apelante/embargado, também reconheceu a assinatura lançada nas notas fiscais de ID’s 94379498 - Pág. 7 e 94379499 - Pág. 1 (fls. 32 e 34), mas não aquela lançada nas notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35). Ainda, destacou que já existiu equívoco na entrega de produtos em fazendas diversas, daquela que efetivamente haveria realizado o pedido.

Assim, em que pese constar nas notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35) uma rubrica, evidente que dela não se pode extrair quem teria efetivamente recebido o combustível, somando-se ao fato de que sequer constou o número de documento que pudesse facilitar a identificação do recebedor.

Logo, como bem pontuei no voto condutor do aresto, não se valendo a ora autora/apelada/embargante de todas as cautelas necessárias no momento da realização da entrega, deve ela responder por sua desídia, de modo que não pode imputar ao réu/apelante/embargado o dever de pagamento do débito estampado nas indigitadas notas fiscais, uma vez que não demonstrada o recebimento da mercadoria pelo réu/apelante/embargado.

Digo, em que pese o rigor formal seja flexibilizado na ação monitória, para que se possa declarar a existência de um crédito, deve haver a demonstração mínima do seu fato constitutivo, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não se visualiza em relação às notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35).

Neste sentido, tem-se que o cheque a que faz menção a ora autora/apelada/embargante não tem o condão de afastar o entendimento acima esposado, porquanto, não há como afirmar que tal cártula foi emitida para saldar, inclusive, a dívida referente às notas fiscais de nos. 67.288 e 67.526.

Com efeito, o somatório das notas fiscais que embasam esta ação monitória corresponde à quantia de R$ 337.730,94 (trezentos e trinta e sete mil setecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), enquanto que o cheque foi emitido no montante de R$ 347.862,86 (trezentos e quarenta e sete mil e oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos), ou seja, os valores sequer correspondem.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022